Tribunal: TJPA
Processo: 0031240-45.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031240-45.2002.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, CLAUDIO SANTOS DA COSTA, IDAIR GOMES PIMENTEL, FABIO ALEXANDRE OTI MENINI, CARLA CRISTINA FERREIRA CARDOSO CARVALHO, CLAUDIO DE BARROS PAES JUNIOR

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. PEDIDO DE OBSTAR O PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO ENQUANTO SE DISCUTE A LEGALIDADE DAS MESMAS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Recurso conhecido, e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CARLA CRISTINA FERREIRA CARDOSO CARVALHO E OUTROS em desfavor do DETRAN E SEMOB
, em razão de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente a ação.

Narra a ação que Carla Cristina Ferreira Cardoso Carvalho; Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo; Claudio Santos da Costa; Idair Gomes Pimentel; Fabio Alexandre Oti Menini; e Claudio de Barros Paes Junior ajuizaram ação cautelar contra a SEMOB e o DETRAN, discutindo a aplicação de inúmeras infrações de trânsito pelas autarquias demandadas, sem observância, em tese, das formalidades legais que regulamentam a matéria, com ausência de notificações pessoais e respectivas defesas.

Com efeito, diante das respectivas penalidades em decorrência das supostas infrações de trânsito, os autores encontravam-se impedidos de licenciar e transferir os veículos, sem antes pagarem as multas.

Pediam então autorização para licenciar e transferir os veículos, sem pagamento das multas, bem como a isenção de qualquer limitação nos seus direitos de dirigirem veículos, seja através do impedimento de renovarem ou retirarem a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação, ou através da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação em processo administrativo pelo DETRAN-PA.

O juízo ao receber a ação indeferiu a liminar pleiteada, conforme ID Num. 11636283.

Contestações apresentadas pelo DETRAN-PA e SEMOB, pugnando pela improcedência dos pedidos. (ID’s Num. 11636286 e Num. 11636289).

Parecer do MP de 1º grau pela procedência dos pedidos, conforme ID Num. 11636303.

Sobreveio sentença (ID Num. 11636310), julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários pelos autores, este último fixado em 10% sobre o valor da causa corrigido monetariamente.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos.”

Inconformados, os autores Carla Cristina Ferreira Cardoso Carvalho; Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo; Claudio Santos da Costa; Idair Gomes Pimentel; Fabio Alexandre Oti Menini; e Claudio de Barros Paes Junior interpuseram
recurso de apelação
(ID Num. 11636314), alegando que a sentença merece ser reformada, pois, não podem ser apenadas pela longa duração do feito que não se deu pelo descumprimento de algum encargo processual, já que cumpriram a determinação do Juízo quanto à juntada do Agravo de Instrumento interposto em face do indeferimento da medida liminar.

Ademais, entendem ser injustificável a sua alegada falta de interesse, pelo fato de terem no decorrer da ação realizado o pagamento das multas por supostas infrações de trânsito, diante da necessidade de transferir os veículos, haja vista que, segundo alegam, não poderiam esperar a finalização do feito, diante da longa duração do processo.

Afirmam, dessa forma, que o pagamento das multas pelas infrações de trânsito, ocorreu no decorrer do processo, anos depois do seu ajuizamento, haja vista a perda de valor de mercado e deterioração dos veículos.

Destacam, assim, que sendo necessário ao ajuizamento da presente cautelar, anteciparam as custas e honorários advocatícios, devendo tais custos ser-lhes ressarcidos, devendo então ser cabível a condenação dos recorridos aos ônus sucumbenciais, uma vez que deram causa à propositura da ação, de acordo com o princípio da causalidade.

O DETRAN e a SEMOB apresentaram
resposta ao recurso
(ID’s Num. 11636318 e Num. 11636321), pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11837689.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 1º Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, conforme ID Num. 12565112.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo, sob a ótica do Código Civil de 1973.

Objetiva o recurso dos apelantes, o reconhecimento da natureza satisfativa da presente Ação Cautelar para que seja declarada desnecessária a interposição do pedido principal, em virtude da excessiva demora na duração do processo e pelo cumprimento de todas as determinações judiciais.

Verifico nos autos que a presente demanda tramita desde o ano de 2002, cujo objeto era a suspensão de todas as infrações opostas e compelir o DETRAN licenciar e/ou transferir seus veículos sem o condicionamento do pagamento da multa, ressalvando-se que havendo a transferência dos veículos, deverá constar dos seus registros a situação provisória de suspensão da cobrança das multas, até ulterior deliberação.

O Ministério Público em sua manifestação pronunciou-se pela reforma da sentença aduzindo a presença do caráter satisfativo da presente cautelar, uma vez que buscavam os recorrentes apenas a possibilidade de licenciamento ou transferência de seus veículos sem o pagamento das multas que estavam discutindo se eram validas ou não.

Colaciono trechos do parecer nesse sentido:

“(...) depreende-se da leitura dos autos que Ação Cautelar Inominada ajuizada pelos Autores tem caráter satisfativo, posto que busca através do provimento judicial a possibilidade de licenciamento e/ou transferência dos veículos incondicionados ao pagamento de multas por supostas infrações de trânsito cometidas, em tese, pelos Recorrentes, sendo desnecessário, excepcionalmente, portanto, o ajuizamento da ação principal como previa os art. 801 e 806 do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, vislumbra-se que provimento judicial suspendendo a aplicação das penalidades de trânsito, bem como a autorização judicial no sentido de permitir os Autores/Apelantes licenciarem e/ou transferirem os veículos incondicionados ao pagamento das multas, encerraria o objeto da ação, obtendo a pretensão satisfativa, não se exigindo, excepcionalmente, por consequência, a propositura de uma ação principal para assegurar o direito pleiteado, haja vista que a obtenção do objeto da demanda já contempla a tutela do direito postulado pela parte em eventual ação futura.

Nessa quadra, incabível exigir dos Requerentes/Apelantes a propositura de outra ação como condicionante à manutenção do feito e procedência dos pedidos, posto que o objeto da ação demonstra claramente a dispensabilidade do ajuizamento da ação principal, destacando-se os moldes do art. 806 do Diploma Processual Civil de 1973, posto que a propositura da ação remete à vigência do Código Buzaid, homenageando, em última análise, a celeridade processual, instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito, segundo o atual Código de Processo Civil.

(..) Assim, entendo que o objeto da ação cautelar esgota o objeto da discussão em eventual ação principal, revelando-se desnecessário ajuizamento dessa última ação para garantir o direito perquirido na exordial, observando-se, com a máxima vênia, que deve o Juízo Sentenciante observar a primazia do julgamento do mérito e a instrumentalidade das formas, evitando-se o uso de formalismo processual exacerbado, capaz de afastar a entrega da jurisdição eficiente ao peticionante.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AÇÃO CAUTELAR. NATUREZA SATISFATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ.

1. O recurso especial que indica violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. A natureza satisfativa da medida cautelar torna desnecessária a postulação de pedido em caráter principal. Súmula nº 83/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 915.586/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. NATUREZA SATISFATIVA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. É desnecessária a propositura de ação principal quando a medida cautelar possui natureza satisfativa.

2. Quando o tratamento médico objeto da medida cautelar foi satisfeito nos moldes pretendidos pela parte recorrida, torna-se desnecessária a propositura de ação principal com idêntica causa de pedir e pedido.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 670.289/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Sob esta ótica, corroboro com o Ministério Público a natureza satisfativa da ação cautelar reexaminada, e assim entendo que no caso seria desnecessária a propositura da ação principal, uma vez que, com a possibilidade de licenciar e/ou transferir seus veículos, os recorrentes não necessitariam de ajuizamento de outra ação.

Ademais, como bem disse o parquet o julgador deveria ter observado a primazia do julgamento do mérito e a instrumentalidade das formas, evitando o uso de formalismo processual exacerbado, capaz de afastar a entrega da jurisdição eficiente aos autores.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido principal e assim condenar os apelados a ressarcir os apelantes das despesas suportadas pela transferência e/ou licenciamento de seus veículos e o pagamento dos honorários de sucumbência, em homenagem aso princípio da causalidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023